Tribunal: STM
Processo: 7000377-19.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. NÃO COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de formalização do Termo de Apreensão ou do Laudo Definitivo não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia. 2. Jurisprudência majoritária no âmbito da justiça castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000377-
19.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: VANDERSON ESTEVAO OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, MANTENDO, NA ÍNTEGRA,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO
EMBARGADO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA E A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, OPOSTOS PELA DPU, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000675-45.2023.7.00.0000, QUE CONHECIA E NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E MANTINHA INALTERADA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000377-19.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: VANDERSON ESTEVAO OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
LAUDO
DEFINITIVO.
NÃO
COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. A ausência de formalização do Termo de Apreensão ou do Laudo Definitivo
não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia.
2. Jurisprudência majoritária no âmbito da justiça castrense.
3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão embargado.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, interpostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor de VANDERSON ESTEVÃO OLIVEIRA DE
ALMEIDA, em face do Acórdão, não unânime, deste Tribunal, prolatado nos autos da
Apelação nº 7000675-45.2023.7.00.0000, em Sessão de Julgamento do dia 15/5/2024
(Apelação, Evento 50).
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368602 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No referido julgamento, a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA votou vencida no sentido de negar provimento ao Recurso ministerial e
manter inalterada a sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(Apelação, Evento 54).
O Acórdão restou assim ementado (Apelação, Evento 57):
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO
DEFINITIVO.
NÃO
COMPROMETIMENTO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
PROVIMENTO DO RECURSO. MAIORIA.
Quanto à autoria, os autos, indene de dúvidas, revelam que o Acusado, não obstante a frágil
alegação de esquecimento da substância entorpecente na sua carteira, confessou a prática
delituosa descrita na Vestibular Acusatória. Além disso, os depoimentos prestados em Juízo
pelas testemunhas confirmam que a droga foi encontrada na carteira do Acusado e esta, por
sua vez, encontrava-se guardada no interior do armário do alojamento do 7º Grupo de
Artilharia de Campanha, ou seja, em local sujeito à Administração Militar.
Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 01/22 - Exame Preliminar de Entorpecente, de 7
de dezembro de 2022, do 4º Batalhão de Polícia do Exército, consignou que o resultado obtido
foi positivo para Cannabis (Maconha) na amostra enviada.
Embora a Defesa tenha aduzido que houve flagrante quebra da cadeia de custódia,
impossibilitando o título condenatório, bem como que não seria possível concluir se a
substância levada para perícia encontrava-se efetivamente no armário do Acusado, esses
argumentos não encontram eco na robusta prova material e testemunhal colhida desde o
flagrante delito, não havendo dúvidas de que a substância apreendida no interior do
aquartelamento, dentro da carteira do Réu no seu próprio armário, foi o material submetido a
exame pericial e no qual identificou-se a maconha, substância proscrita em lei e que causa
dependência física e psíquica.
A despeito de a Defensoria Pública da União ter contestado a confiabilidade do material
submetido a exame, destacando que as provas testemunhais não seriam suficientes para suprir
a ausência do Laudo Pericial Definitivo, foi o próprio Acusado quem admitiu ter introduzido o
material submetido a exame no interior do aquartelamento desde a sua prisão em flagrante
delito, tendo confirmado essa versão também em Juízo.
Além disso, o Laudo Pericial nº 01/22, de 7 de dezembro de 2022, foi elaborado por Perito
devidamente habilitado do 4º Batalhão de Polícia do Exército, não sendo possível contestar a
confiabilidade do referido documento, mormente porque os documentos periciais emitidos
pelo Exército Brasileiro, sob o ponto de vista técnico, assemelham-se aos produzidos pelas
Polícias Técnicas Federais e Estaduais.
Ainda sobre a ausência do Laudo Definitivo, não se pode olvidar o teor do art. 297 do Código
de Processo Penal Militar, que traduz a essência do Princípio do Livre Convencimento
Motivado do Magistrado.
Ressalta-se a presença do elemento subjetivo na conduta do Acusado, ou seja, o dolo
consistente na vontade livre e consciente de introduzir substância entorpecente no interior do
aquartelamento para consumo próprio, pois, a toda evidência, em Juízo, o Acusado declarou
ter ouvido falar sobre o crime de drogas e que, também, tinha conhecimento de que era crime
levar droga para o quartel.
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368602 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos).
O Acórdão foi publicado no Dje nº 089/2024, de 24/5/2024, sendo o MPM e a
DPU intimados na mesma data (Apelação, Eventos 60 e 61).
Em 11/6/2024, conheci do presente Recurso por entender presentes os requisitos
de admissibilidade, procedendo a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), na forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
Em suas Razões, a DPU pugna pela reforma do Acórdão recorrido, para que
prevaleça o voto divergente da Eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo conhecimento e
pela rejeição dos presentes Embargos e, consequentemente, pela manutenção do acórdão
vergastado, nos termos da seguinte ementa (Evento 9):
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ART. 290 DO CPM. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE
AUTO
DE
APREENSÃO
E
DO
LAUDO
DEFINITIVO
DA
DROGA.
MERAS
IRREGULARIDADES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO ACERVO
PROBATÓRIO. PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
VERGASTADO. A ausência de auto de apreensão e do laudo pericial definitivo configuram
meras irregularidades na instrução processual, diante do farto acervo probatório e da
confissão do Agente. Precedentes do STM e STF. Autoria e materialidade delitivas cabalmente
comprovadas. Ausentes excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Manifestação pela rejeição
dos Embargos, com a manutenção do Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.”

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, o Embargante almeja a reforma do Acórdão hostilizado com
base no voto divergente da lavra de sua Excelência a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA:
“Face
ao
exposto,
a
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
DE
CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, instituição federal permanente consagrada pelo texto
constitucional de 1988 como “... essencial à função jurisdicional do Estado, ...”, aqui atuando
nos interesses do ‘cidadão civil’, ex-Soldado do Exército brasileiro, o Sr. ... VANDERSON
ESTEVÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA, requer, como substanciado no estudioso e bem
elaborado voto da Ministra Revisora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que seja
reformado o Acórdão da sessão presencial/videoconferência de 14/05/2024, terça-feira,
publicado no DJe nº 086/2024, negando provimento à Apelação da Ministério Público Militar
de Recife/PE e mantendo a Sentença ad piso, absolvendo com fundamento na alínea “e” do
art. 439, do Código de Processo Penal Militar, porque não foi possível averiguar se a
substância levada para perícia de fato estava no armário o que caracteriza quebra da cadeia
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368602 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de custódia probatória da materialidade, tendo em vista a “... impossibilidade de
comprovação da materialidade e diante da ausência de acervo probatório apto a justificar a
condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo.”
Contudo, em que pesem os judiciosos fundamentos do voto vencido e os
argumentos defensivos, não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que a autoria e a materialidade
do delito ficaram devidamente comprovadas, sem ter havido a incidência de qualquer causa
de justificação ou exclusão da culpabilidade.
Ficou consignada, no Acórdão recorrido, a higidez probatória quanto à
materialidade e à autoria do crime do art. 290 do CPM:
Nada obstante, acerca da alegação de que restou ausente o Laudo Definitivo, no caso em
exame, o Laudo Pericial nº 01/22, de 7 de dezembro de 2022, foi elaborado por Perito
devidamente habilitado do 4º Batalhão de Polícia do Exército, não sendo possível contestar a
confiabilidade do referido documento, mormente porque os documentos periciais emitidos
pelo Exército Brasileiro, sob o ponto de vista técnico, assemelham-se aos produzidos pelas
Polícias Técnicas Federais e Estaduais.
É o que se depreende do teor das Portarias nº 291-EME e nº 292-EME, ambas de 19 de julho
de 2016, cujos conteúdos tratam dos Cursos de Perícia e Investigação Criminal para
Sargentos, sendo ali estabelecida a finalidade de:
“(...) habilitar militares da QMS Infantaria para ocupar cargos e exercer funções de Perito e
de Investigador Criminal Militar, conforme preconizado nos Quadros de Cargos Previstos das
Organizações Militares de Polícia do Exército, capacitando-os a:
- assessorar os Comandantes de Organizações Militares de Polícia do Exército na elucidação
de ilícitos em suas áreas de atribuição;
- elucidar, crimes envolvendo militares em atividades de guerra e de não-guerra;
- produzir provas técnicas para a Justiça Militar; e
- assessorar, como investigador criminal, os encarregados de Inquérito Policial Militar,
quando solicitado (...)”(Grifo nosso).
Nesse contexto, o Laudo Pericial nº 01/22, de 7 de dezembro de 2022 (Laudo Preliminar),
ainda que instrumentalizado a partir do teste “Fast Blue”, foi elaborado por perito
devidamente habilitado pelo Exército Brasileiro, tendo revelado resultado positivo para
maconha, restando absolutamente demonstrada a materialidade delitiva, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000014-08.2019.7.00.0000 (DJe: 21/06/2019)
Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi.
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO
DE
REFORMA
PARA
CONDENAÇÃO DO RÉU NO TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA NORMA
DESCRITA NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
AUSÊNCIA
DE
LAUDO
DEFINITIVO.
MERA
IRREGULARIDADE.
SUPRIMENTO POR DEMAIS MEIOS DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368602 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Ademais, a ausência de laudo definitivo da substância entorpecente não descaracteriza a
materialidade delitiva quando há, nos autos, outros meios de provas para configurá-la, como
o termo de apreensão, o laudo preliminar, a prova testemunhal e a confissão dos acusados.
Recurso ministerial provido parcialmente. Condenação. Decisão por maioria.” (Grifos
nossos).
“Embargos Infringentes nº 7001174-68.2019.7.00.0000 (DJe: 18/02/2020)
Relator p/ o Acórdão: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
(...) 1. A ausência de laudo pericial não compromete, por si só, a apuração da materialidade
delitiva, que pode ser verificada por meios outros, quando assim permitir o conjunto
probatório colacionado aos autos, como no presente caso. Embargos rejeitados. Decisão por
maioria.” (Grifo nosso).
Ainda sobre a ausência do Laudo Definitivo, não se pode olvidar o teor do art. 297 do Código
de Processo Penal Militar, que traduz a essência do Princípio do Livre Convencimento
Motivado, amplamente citado na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000194-24.2019.7.00.0000 (DJe: 09/08/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
EMENTA: EMBARGOS. POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE
PROVADA À SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO.
Em que pese a ausência do Laudo Definitivo, nem uma sombra de dúvida paira sobre a
configuração do delito previsto no art. 290, caput, do CPM. A droga encontrada com o
Embargante foi regularmente apreendida e submetida à análise do Perito Oficial, que
elaborou o Laudo Preliminar atestando o resultado positivo para maconha. Ainda de acordo
com o mencionado documento, o material encaminhado para análise foi totalmente consumido
na ocasião. Assim, no presente caso, seria impossível produzir o Laudo Definitivo. Não
obstante, os demais meios de prova revelam-se contundentes no sentido não só da
materialidade delitiva, como, igualmente, da autoria e do dolo com que procedeu o agente.
Ao Juiz compete formar sua convicção por meio da livre apreciação das provas coligidas nos
autos, tudo em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado. Nesse
diapasão, o Juiz não é mero aplicador da Lei, cabendo-lhe analisar o processo em seu todo,
sem permitir que o mero formalismo inconsequente se sobreponha aos fatos sobejamente
apreciados e comprovados. Tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto, a
ausência do Laudo Definitivo pode ser suprida por outros meios de prova, mormente a se
levar em conta a impossibilidade de produzi-lo.
Rejeição dos Embargos. Maioria.” (Grifos nossos).
O pronunciamento da PGJM foi no mesmo sentido:
(...) No tocante à ausência do Laudo Pericial Definitivo, concessa maxima venia, observa-se
que essa circunstância, de forma isolada, não possui o condão de desnaturar o APF e, por
conseguinte, obstar o reconhecimento da materialidade delitiva. Isso se deve ao fato de que a
materialidade foi devidamente demonstrada por intermédio do laborioso Laudo Preliminar
emitido pelo 4º Batalhão de Polícia do Exército – 4º BPE. Ademais, repita-se, os depoimentos
das testemunhas comprovaram, indubitavelmente, que a substância foi apreendida na posse do
Embargante, o qual, inclusive, admitiu ter introduzido o material submetido a exame no
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368602 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interior do aquartelamento desde a sua prisão em flagrante delito, tendo confirmado essa
versão também em Juízo. A ausência do Termo de Apreensão poderia, eventualmente,
configurar uma mera irregularidade formal (...)
Este Tribunal tem se posicionado, majoritariamente e de forma reiterada, sobre
a possibilidade de comprovação da materialidade delitiva por meio de registros do trâmite
percorrido pelo material periciado. Assim, a ausência de formalização do Termo de
Apreensão ou do Laudo Definitivo não possui o condão, por si só, de macular a
idoneidade da cadeia de custódia:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DPU, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. INTERROGATÓRIO DO RÉU EM
IPM. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO
ACOLHIMENTO. VÍCIO NO TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA POR INEXATIDÃO MATERIAL. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. Este Tribunal decidiu que, nas decisões
proferidas por Órgãos colegiados, o marco interruptivo da prescrição não é a data de sua
publicação no Diário de Justiça Eletrônico, mas a data da sessão de julgamento.
Entendimento jurisprudencial do STF e do STJ corroborado, majoritariamente, por este
Tribunal castrense. Consoante previsão no art. 128 do CPM, uma vez interrompida a
prescrição, a contagem do prazo prescricional reinicia na data da interrupção. Deixar de
advertir o acusado sobre o direito ao silêncio na fase inquisitorial não acarreta anulação
automática do interrogatório; configura, apenas, mera irregularidade, sobretudo, quando
restou provado que isso não trouxe qualquer prejuízo à defesa, já que foi concedida ao réu a
prerrogativa de ficar calado na fase judicial, razão pela qual não tem o poder de conspurcar a
Ação Penal Militar. A ausência de advertência em relação ao direito fundamental de
permanecer silente, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto no Inquérito Policial
Militar, afigura-se simples irregularidade, que não tem a capacidade de ocasionar detrimento
ao regular exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. A
denúncia norteou-se pelo conjunto probatório coletado na fase inquisitorial e não pela
confissão aduzida no momento da inquirição dos acusados em procedimento administrativo. É
cediço que os Tribunais Superiores entendem que eventuais vícios no decorrer do inquérito
policial não têm a prerrogativa de macular a ação penal, dada a natureza exclusivamente
informativa do inquérito e sua dispensabilidade na configuração do convencimento do
Ministério Público Militar para oferecer a denúncia. A alegação de que a substância
encontrada em posse dos acusados não foi a mesma periciada constitui argumento meramente
protelatório, uma vez que há provas suficientes nos autos de que todo o material apreendido
fora submetido à analise pericial. Ademais, não houve quaisquer indícios de ingerência ilegal
que venham a desconsiderar a competência e a lisura da atuação dos militares e das
autoridades civis envolvidas. Dessa forma, não se pode falar em mácula no devido processo
legal, posto que a simples “inexatidão material” não tem o condão de ocasionar a quebra da
cadeia de custódia, já que o imprescindível é a perquirição inequívoca da natureza
alucinógena do entorpecente examinado, o qual, segundo o laudo definitivo elaborado pelo
Instituto de Criminalística, concluiu que o material apreendido era “cannabis sativa”,
vulgarmente conhecida como maconha. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados.
Decisão por maioria." (STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000979-
44.2023.7.00.0000, Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgamento em 8/8/2024 e
Publicação DJE de 9/9/2024); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368602 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os Acusados. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema
Corte, a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do
Termo de Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de
custódia. Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de
droga apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens
jurídicos tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o art.
290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (STM, APELAÇÃO CRIMINAL
N.º 7000798-43.2023.7.00.0000, Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
Julgamento em 20/6/2024 e Publicação DJE de 13/8/2024). (Grifos nossos.)
No caso concreto, verifica-se que existem provas suficientes de autoria e de
materialidade, devidamente respaldadas pelo Laudo Preliminar emitido pelo 4º Batalhão de
Polícia do Exército – 4º BPE; os depoimentos das testemunhas; bem como a admissão do ora
Embargante acerca da posse do material submetido a exame no interior da Organização
Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368602v2 e do código CRC 5048fc5d.
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368602 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 26/2/2025, às 10:31:8
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368602 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000377-19.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: VANDERSON ESTEVAO OLIVEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade e, acompanhando a maioria, votei para
rejeitá-los, mantendo o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do Voto proferido pelo Ministro Relator CARLOS VUYK DE AQUINO​.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União opôs embargos infrigentes do julgado contra o
Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000675-45.2023.7.00.0000, que, por
maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público da União
para, reformando a sentença absolutória, condenar o ex-Soldado do Exército Vanderson
Estevão Oliveira de Almeida à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código, observando-se as condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de
Processo Penal Militar, fixando-se o regime prisional inicialmente aberto, conforme o art. 33,
§ 2º, "c", do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO​.
O Acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça Eletrônica em
24/05/2024, foi assim ementado:
"RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO REVISORA: MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR APELADO:
VANDERSON ESTEVAO OLIVEIRA DE ALMEIDA ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO DECISÃO: O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O EX-SD EX VANDERSON ESTEVÃO
OLIVEIRA DE ALMEIDA À PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS
SANÇÕES DO ART. 290, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART.
84 DO REFERIDO CÓDIGO, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A",
DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, COM O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVAM PROVIMENTO
AO
RECURSO
MINISTERIAL,
E
MANTINHAM
INALTERADA
A
SENTENÇA
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ABSOLUTÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, E O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO.
(Sessão de 15/5/2024.)."(Apelação Criminal nº 7000675-45.2023.7.00.0000/STM, evento 57,
ACOR1)
​Conforme a Ata da Sessão de Julgamento, de 15/05/2024, presidida pelo
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, acompanharam o Relator os
Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, ODILSON SAMPAIO BENZI, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LOURIVAL
CARVALHO SILVA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, CELSO LUIZ NAZARETH,
LEONARDO PUNTEL e este Revisor.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e
JOSÉ COÊLHO FERREIRA votaram no sentido de negar provimento ao recurso
ministerial e manter inalterada a sentença absolutória pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos (Apelação Criminal nº 7000675-45.2023.7.00.0000/STM, evento 51,
EXTRATOATA1).
2. Razões de decidir
​Segundo consta nos autos, no dia 7/12/2022, durante uma revista de rotina, o
Soldado Gerson Vitor da Silva encontrou um envelope com maconha na carteira de um
Soldado, localizada em um armário destrancado no alojamento dos Soldados do 7º Grupo de
Artilharia de Campanha, em Olinda/PE. Após acionar o Terceiro-Sargento Gabriel Augusto
Gonçalves, mantiveram o local sob vigilância, até a chegada dos superiores e do Soldado
Vanderson Estevão Oliveira de Almeida, dono da carteira.
Na presença do Oficial de Dia, de outros Sargentos e do Acusado, o armário foi
revistado novamente e, além da maconha, foram encontrados dois tabletes de seda. O
material foi apreendido e a perícia confirmou que se tratava de 4 (quatro) gramas de
maconha. O Acusado admitiu que, por esquecimento, trouxe a maconha para o quartel e que é
usuário, mas afirmou que não fuma no local (Ação Penal Militar nº 7000004-
06.2023.7.07.0007/PE, evento 1, DENUNCIA1).
Nestes Embargos, pugnou a Defensoria Pública da União pela prevalência do
posicionamento adotado pela corrente minoritária, conforme Declaração de Voto Divergente
da lavra da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, apontando
ser insuficiente a prova da materialidade delitiva diante da evidente quebra da cadeia de
custódia, que assim dispõe:
"No caso ora analisado, as provas coligidas foram insuficientes para afastar possível quadro
de dúvida no que tange ao cometimento do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM,
pelo apelado.
Ora, em matéria de responsabilidade penal, não registra o modelo constitucional brasileiro a
possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas,
reconhecer a culpa do agente.
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao revés, os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional elucidam a
inexistência de culpa penal por presunção, por confissão, tampouco responsabilidade criminal
por mera suspeita.
Não há que falar, aqui, em juízo de certeza, sendo certo que a absolvição é medida que se
impõe, conforme se operou nessa concepção o Decisum a quo.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade e diante da
ausência de acervo probatório apto a justificar a condenação, há que se aplicar o princípio in
dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso ministerial, para
manter inalterada a Sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos."
(Apelação Criminal nº 7000675-45.2023.7.00.0000/STM, evento 54, VOTO1)
​Inicialmente, reafirmo meu entendimento de que falhas pontuais na cadeia de
custódia, quando não comprometam substancialmente a integridade da prova, devem ser
analisadas de maneira ponderada junto aos demais elementos probatórios, atribuindo-se o
valor que for adequado e proporcional ao caso.
A preservação da cadeia de custódia é, sem dúvida, essencial para assegurar a
integridade, autenticidade e confiabilidade das evidências trazidas ao processo, garantindo
que estas reflitam de maneira fiel os fatos em análise. No entanto, pequenas irregularidades,
quando não afetem a essência ou a confiabilidade da prova, não devem, de imediato,
invalidá-la ou excluir seu valor probatório, devendo, antes, ser objeto de uma análise
cautelosa e contextual.
Assim tem decidido esta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1964) E DE VIENA (1991).
REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As irregularidades constantes da cadeia
de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na
instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A inexistência do Termo de Apreensão, por si
só, não configuraria elemento impeditivo para o decreto condenatório, em casos como o
presente, no qual há um conjunto robusto de provas, inclusive, indiciárias, e a confissão do
Acusado que autorizam a formação da convicção do magistrado, quanto à materialidade e à
autoria do crime. Decisão por maioria. 2. Os bens jurídicos resguardados pela norma penal
contida no art. 290 do CPM são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico
penal-militar tutelado não se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela
da regularidade das instituições militares. A tipologia da relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com o princípio da insignificância penal. 3. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A literalidade das normas dispostas
na Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada pelo Decreto nº
54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não permitem deduzir qualquer
proibição à tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente como delito penal,
ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à Administração Militar. 4.
Não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente químico, e sim que padecia de
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

episódios depressivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000573-23.2023.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data
de Publicação: 29/05/2024)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM ÁREA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIMINALIZAÇÃO
DO
PORTE
DE
DROGAS.
MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. EMPREGO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE OUTROS TIPOS
PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/1995. SÚMULA 9 DO STM. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - Autoria e materialidade delitivas confirmadas. Dessa forma, eventual
irregularidade na cadeia de custódia não é capaz de macular o conjunto probatório
produzido no caso. II - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a
sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de tais delitos é
constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da
sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro. III - O porte e o uso
de drogas em área sob Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que
afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta
Corte Marcial. IV - O emprego das penas previstas nos artigos 202 e 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece ser afastado. A um, pois o hibridismo
normativo é vedado ao Poder Judiciário, o qual atuaria como verdadeiro legislador. Violar-se-
ia, assim, o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que a política criminal,
dentro do estabelecido na Carta Magna, é atribuição do Poder Legislativo. A dois, porque a
proporcionalidade é mantida com a condenação em 1 ano de reclusão com o direito ao sursis
penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao cárcere pelo porte de drogas e a
prevenção geral da norma permanece presente dentro do quartel. V - Por fim, cumpre
asseverar que as disposições da Lei 9.099/1995 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar,
nos termos do que prevê o art. 90-A da citada Lei. VI - Recurso conhecido e desprovido.
Sentença condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000632-11.2023.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 11/04/2024)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE
DROGAS
DENTRO
DO
QUARTEL.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDUTA
TÍPICA.
ACERVO
PROBATÓRIO.
HARMONIA.
BALIZAMENTO PUNITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O ART. 290 DO CPM,
ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ESTÁ EM
SINTONIA
COM
AS
CONVENÇÕES
DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA
E,
PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS. 2.
DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A
PENALIZAÇÃO DO PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS CONDIÇÕES
PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006, O ART. 290 DO
CPM DEVE CONTINUAR SENDO OBSERVADO, POIS É ELE QUE, NESTE ÂMBITO
ESPECIALIZADO,
DEFINE
O
CRIME
DE
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. INAPLICÁVEL A LEI Nº
11.343/2006 NESTE RAMO DO PODER JUDICIÁRIO. 3. A EXISTÊNCIA DE FALHAS NA
CADEIA DE CUSTÓDIA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM SUA TOTAL
DESCONSIDERAÇÃO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CRIME DO ART. 290 DO CPM. NÃO HOUVE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA,
MAS UMA MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PROVA DA
MATERIALIDADE DELITIVA, POSTO QUE DESDE A APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A
CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU
QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU
EXTERNAS A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA LISURA E LEGITIMIDADE DOS
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS AUTORIDADES MILITARES OU TÉCNICAS-
POLICIAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 4.
CONSTATADA A PERTINÊNCIA DO PLEITO MINISTERIAL, BEM COMO VERIFICADO
NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS, DEVE A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SER REFORMADA POR ESTA CORTE. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000717-
31.2022.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
26/10/2023, Data de Publicação: 14/11/2023)
Em suma, o magistrado deve, diante de vícios na cadeia de custódia, realizar
uma análise fundamentada, equilibrando os princípios da verdade real e da segurança
jurídica, e aplicando, assim, uma abordagem razoável e proporcional para a valoração da
prova no contexto específico do caso concreto.
Importante frisar que a cadeia de custódia é essencial para garantir os direitos
dos agentes, como o Devido Processo Legal, a Ampla defesa e o Contraditório, bem como a
legitimidade das provas apresentadas. Esse processo se refere a todas as etapas pelas quais o
material probatório passa, desde sua coleta até sua apresentação ao Juiz para análise.
Qualquer interferência, durante esse percurso, pode comprometer a validade da
prova, porém, no caso em questão, não foi adequadamente demonstrado que isso tenha
ocorrido. Ademais, o conjunto probatório é farto no sentido de demonstrar a autoria e a
materialidade.
Durante seu interrogatório em Juízo, o Acusado admitiu serem verdadeiros os
fatos que lhe são imputados, fornecendo detalhes acerca da compra e posse da substância.
Questionado diretamente sobre a origem da maconha encontrada em seu armário, ele
declarou, de forma expressa e clara, que “havia comprado uma e colocado dentro da
carteira”.
Essa confissão espontânea, realizada diante do Magistrado e sob os ritos
processuais, contribui significativamente para a análise da veracidade dos fatos narrados na
Denúncia, além de esclarecer pontos relevantes sobre a conduta do Acusado. A declaração
não apenas corrobora os elementos probatórios já colhidos, mas também reforça a narrativa
apresentada pela acusação, reduzindo a necessidade de comprovação indireta da posse e
intenção quanto à substância entorpecente apreendida.
Portanto, o relato do Acusado em juízo constitui um importante elemento de
prova, podendo ser sopesado com outros elementos colhidos ao longo da instrução processual
para se chegar a uma decisão fundamentada, a qual levará em conta a confissão expressa e a
ausência de argumentos ou provas que contradigam os fatos admitidos.
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na carteira do
Acusado ou que tenha ocorrido qualquer tipo de vício no transcurso da arrecadação até o
momento da perícia.
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à quebra da cadeia de custódia, destaca-se, ainda, o seguinte trecho do
Acórdão impugnado:
“Ainda sobre o tema, embora a defesa tenha aduzido em suas Contrarrazões que “(...) houve
flagrante quebra da cadeia de custódia, motivo pelo qual impossível o título condenatório
(...)” (Grifo no original) e, ainda, que “(...) não foi possível concluir se a substância levada
para perícia efetivamente estava no armário do Sd Vanderson, já que há versões conflitantes
sobre como foi realizada a apreensão do material (...)” (Grifo no original), esses argumentos
não encontram eco na robusta prova material e testemunhal colhida desde o flagrante delito.
A bem da verdade, a defesa insinua em sua argumentação que a substância encontrada no
armário do Acusado poderia ter sido “plantada”, o que, a toda evidência, não condiz com a
própria confissão do Réu que admitiu, desde o flagrante delito ser sua a maconha encontrada
no interior de sua carteira dentro do seu armário no alojamento quando declarou em Juízo
que tinha “(...) pegado uma e tinha botado dentro da carteira (...)”.
Portanto, indene de dúvidas que a substância apreendida no interior do aquartelamento,
dentro da carteira do Réu no seu próprio armário, foi o material submetido a exame pericial e
no qual identificou-se a maconha, substância proscrita em lei e que causa dependência física e
psíquica.
E são os autos que descortinam o procedimento adotado naquela Unidade, pois era cediço que
no alojamento dos soldados do 7° Grupo de Artilharia de Campanha estavam ocorrendo uma
série de furtos de objetos pessoais, sendo uma exigência nos serviços a manutenção dos
armários devidamente fechados e trancados.
E como naquela semana a Unidade receberia militares de outros quartéis, o Cabo-de-Dia, Sd
Ex Kevin Henrique dos Santos Albuquerque Silva, determinou ao ex-Sd Ex Gerson Vitor da
Silva que fosse procedida uma revista no interior do alojamento para serem verificadas
possíveis inconsistências em relação ao fechamento dos armários.”(​Apelação Criminal nº
7000675-45.2023.7.00.0000/STM, evento 57, ACOR1​)
Dessa forma, a prova material e testemunhal coletada durante a investigação
refuta de maneira contundente a alegação de quebra da cadeia de custódia, possibilitando que
o Magistrado fundamente sua decisão com base nos elementos probatórios apresentados, os
quais se mantêm válidos e confiáveis.
No que tange à ausência do Laudo Pericial Definitivo, com a devida vênia, tal
ausência não tem força suficiente para comprometer a validade do Auto de Prisão em
Flagrante nem para desconstituir a materialidade delitiva. Isso se justifica pelo fato de que a
comprovação da materialidade já foi devidamente realizada por meio do Laudo Preliminar,
elaborado pelo 4º Batalhão de Polícia do Exército – 4º BPE, o qual fornece os elementos
necessários para sustentar o vínculo entre a conduta e o resultado delitivo.
Em casos análogos, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido que o Laudo
Preliminar, ainda que provisório, pode ser apto a suprir a ausência momentânea do laudo
definitivo, conferindo suporte técnico à persecução penal. Dessa forma, o Auto de Prisão em
Flagrante permanece válido, pois o requisito de comprovação inicial da materialidade foi
atendido por uma fonte idônea, resguardando a continuidade da instrução penal sem prejuízo
à acusação.
Nessa mesma linha de entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 D0 CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS.
CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo
de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 3. O interesse
público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A
JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando despidas de
qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar às
OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se
perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a
essa versão somente para afastar a repressão castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos
sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de lacres numerados para o
encaminhamento da substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia.
7. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. 8. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se
aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direito. Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial
Definitivo da substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade
delitiva quando há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo
defensivo desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000397-15.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 24/05/2022). Grifos nossos.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290
DO CPM. DENÚNCIA. JUÍZO "A QUO". REJEIÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERAS
IRREGULARIDADES. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PROVA DE FATO CRIMINOSO.
INDÍCIO DE AUTORIA. PRESENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
cadeia de custódia não depende exclusivamente do termo de apreensão nem do laudo
preliminar. Essas provas, quando presentes e idôneas, geram presunção de sua preservação,
contudo, ainda que ausentes, imprecisas ou incorretas não conduzem, automaticamente, à
rejeição da denúncia. O percurso pormenorizado entre a apreensão e a realização do exame
pericial definitivo dos objetos apreendidos com o Acusado pode, ao menos em tese, ser
esclarecido por outras provas, cujo ônus da produção recaem exclusivamente sobre o
Ministério Público Militar. Reunidos os indícios mínimos necessários para a deflagração da
Ação Penal Militar, deve a Denúncia ser recebida. Recurso provido. Decisão por
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000647-
48.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
17/02/2022, Data de Publicação: 14/03/2022) Grifos nossos.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO
FEITO. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR).
SOBRESTAMENTO
FACULTATIVO.
DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO
DEFINITIVO.
MERA
IRREGULARIDADE.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. RÉU MILITAR AO TEMPO DO
CRIME. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. LAUDO SUBSCRITO SOMENTE POR UM
PERITO OFICIAL. AUSÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL. TESES DEFENSIVAS
AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. A suspensão dos
recursos e dos processos que possuam matéria análoga àquela do paradigma do IRDR, com
base no art. 313, IV, c/c os artigos 976 e 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), é uma
possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os prejuízos à prestação
jurisdicional e ao andamento dos demais feitos frente à isonomia formal pretendida.
Preliminar rejeitada. II - Inexistiu omissão ou mesmo esquecimento por parte do legislador em
não tratar do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal Militar
(CPPM), mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de afastar a
possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Castrense. Não há amparo para a
aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução
Penal, com fundamento no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação da
legislação do processo penal comum, por não se tratar de efetiva omissão. Preliminar
rejeitada. III - A literalidade das redações das Convenções de Nova York (1961) e de Viena
(1971 e 1988) não permite deduzir proibição à tipificação do consumo de entorpecente como
delito penal. Ao contrário, vislumbra-se autorização aos Estados pactuantes para que
empreguem a legislação penal conforme compreendam necessário para coibir condutas
danosas. Por uma simples razão de política criminal, o legislador brasileiro ao redigir o art.
28 da Lei 11.343/2006 buscou apenas o desencarceramento, mas jamais a despenalização da
conduta. De toda forma, incabível a aplicação da Lei de Drogas em detrimento do cabível
regramento militar específico. Nesta Justiça Castrense vigora o Princípio da Especialidade, o
qual estabelece em suma que, na suficiência do Diploma Militar, rechaça-se a incidência de
legislações alheias ao âmbito marcial. Preliminar rejeitada. IV - In casu, não houve a quebra
da cadeia de custódia relativamente ao material apreendido em poder do Réu. A impugnação
ora levada a efeito denota a mera insatisfação defensiva com a conclusão exarada pelo órgão
julgador de origem, pois cinge-se a replicar as razões já declinadas e, por isso, carece de
dialeticidade. Por sua vez, no que tange à ausência de elaboração do laudo definitivo, o
posicionamento consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores indica a
prescindibilidade do estudo decisivo de constatação da natureza e da quantidade da droga
quando a condenação também é embasada em outros elementos de prova, a exemplo da
hipótese em apreço. O exame delibatório empreendido no caso em tela reveste-se de todas as
formalidades legais do laudo definitivo, inclusive foi subscrito por perito oficial e, destarte,
permite grau de certeza idêntico. Inexistem quaisquer indicativos técnicos, legais ou de outra
natureza a obrigar que os exames (laudos) sejam produzidos exclusivamente por peritos da
Polícia Federal ou, ainda, que estabeleçam a impossibilidade/impropriedade de sua lavratura
por experts da Polícia Civil. Preliminar rejeitada. V - Impossibilidade de aplicação do
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Princípio da Insignificância aos delitos que envolvam entorpecentes. A constatação de
pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a
tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar.
A porção de substância entorpecente apreendida e submetida a exame é relevante no meio
castrense e o seu uso durante o serviço na caserna pode causar danos à incolumidade pública.
VI - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a colocação deste
em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do
objeto social resguardado - previsão constitucional e em linha com os interesses da sociedade.
VII - O combatente que, de forma livre e consciente, guarda ou porta substância entorpecente
em área sob Administração Castrense, incorre no crime previsto no art. 290 do CPM. Este tipo
penal não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública,
mas, também, preservar a própria Organização Militar. VIII - O Laudo Toxicológico subscrito
por apenas um perito oficial não configura qualquer mácula ao devido processo legal. Na
ordem penal brasileira há muito se encontra superado o sistema das provas tarifadas. A
sistemática hoje vigente é a do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, no
qual o julgador está livre para valorar o contingente probatório. A jurisprudência desta Corte
Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o Laudo
subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão Público, tal como no caso em exame,
não configura ilegalidade. Ademais, a interpretação gramatical e literal do art. 318 do CPPM
a partir da expressão "sempre que possível" flexibiliza a realização do exame para permitir
que seja confeccionado por apenas um expert. IX - Não provimento do Recurso defensivo.
Sentença condenatória mantida. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000501-
41.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 17/12/2020) Grifos nossos.
Diante da comprovação da prática delituosa, é de rigor a manutenção do
Acórdão embargado, considerando que a exigência do Laudo Pericial Definitivo como
condição indispensável para atestar a materialidade delitiva não se sustenta diante das demais
provas colacionadas.
A jurisprudência consolidada desta Corte Castrense admite que outros
elementos de prova, como o Laudo Preliminar, a confissão do acusado e depoimentos
testemunhais, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva de forma válida. Esse
entendimento assegura a eficácia da persecução penal, ainda que o laudo definitivo esteja
ausente, desde que constem nos autos provas robustas que sustentem a natureza delitiva da
conduta.
Desse modo, não assiste razão à Defensoria Pública da União ao requerer a
absolvição do Embargante do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Mantenho, portanto, o entendimento que tive à ocasião do julgamento do
Recurso de Apelação, em que concordei com a maioria dos Ministros desta Corte e
acompanhei o voto do Relator para manter a Sentença recorrida nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Voto no sentido de conhecer e de não acolher os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter o Acórdão embargado por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368428v18 e do código CRC 4e1841f4.
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/2/2025, às 16:36:4
7000377-19.2024.7.00.0000
40001368428 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR